Tribunal: TJSP
Processo: 2168313-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Liminar em mandado de segurança – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros

Ementa:
Agravo de instrumento – Liminar em mandado de segurança – Munícipe contemplado em prévio sorteio de unidade habitacional – Posterior cancelamento da extração pela autoridade administrativa – Constatação de irregularidades que comprometeram a lisura do certame quanto à integralidade dos lotes habitacionais disponibilizados – Subsequente reunião de ações conexas movidas por terceiros participantes do programa habitacional, ora em avançado estágio de instrução processual – Suspensão de todos os sorteios posteriormente agendados – Ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2168313-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da
Boa Vista, em que é agravante JÉSSICA GIERTS PINTO (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2168313-89.2020.8.26.0000
Agravante: Jéssica Gierts Pinto
Agravada: Municipalidade de São João da Boa
Vista
Comarca: São João da Boa Vista
Vara: 1a Vara Cível
TJSP (voto no 16952)
Agravo de instrumento Liminar em mandado de
segurança
Munícipe contemplado em prévio
sorteio de unidade habitacional
Posterior
cancelamento
da
extração
pela
autoridade
administrativa Constatação de irregularidades que
comprometeram a lisura do certame quanto à
integralidade
dos
lotes
habitacionais
disponibilizados Subsequente reunião de ações
conexas movidas por terceiros participantes do
programa habitacional, ora em avançado estágio de
instrução processual
Suspensão de todos os
sorteios posteriormente agendados Ausência dos
pressupostos necessários à concessão da medida
Decisão agravada mantida Recurso desprovido
Agravo de instrumento manejado por Jéssica
Gierts Pinto nos autos de mandado de segurança impetrado em face do
Prefeito de São João da Boa Vista, em trâmite perante a 1a Vara Cível
daquela Comarca, desafiando interlocutória que indeferiu medida liminar.
Vindica a parte agravante a reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão combatida, a fim de tornar sem efeito o cancelamento do sorteio
de unidades habitacionais localizadas no Jardim Guiomar Novaes, sob o
argumento de que não teria havido qualquer irregularidade. Objetiva
ainda entrega de documentos referentes à contemplação no sorteio do
respectivo lote. Subsidiariamente, pugna pela reserva de vaga no
programa habitacional em referência.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
antecipação da tutela recursal e contrariado (fls. 27/49).
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão que
indeferiu medida liminar, proferida nos seguintes termos:
“(...) No entanto, como já dito acima, a análise perfunctória
dos documentos juntados, não evidencia, de plano, a lesão ao
direito subjetivo da impetrante. As razões que ditaram o
cancelamento do primeiro sorteio, que visava tão somente a
formação de cadastro, com submissão posterior do
contemplados aos requisitos para obtenção de empréstimo
pelo Programa Minha Casa Minha Vida, junto à Caixa
Econômica Federal, restaram de alguma forma estampados
na própria inicial.
Da reprodução de trechos de comunicados em redes sociais e
outros veículos, num primeiro momento, constata-se uma
motivação plausível e que se orienta pela atenção aos
princípios
da
legalidade
e
moralidade,
evidenciando
transparência: “(...) A Prefeitura Municipal de São João da
Boa Vista comunica o cancelamento dos sorteios das casas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
populares dos conjuntos habitacionais Jardim Nova União e
Guiomar Novais realiza dono dia 22 de Março de 2020. O
departamento de habitação popular constatou falhas na
montagem da urna que continha as papeletas do Jardim Nova
União. Quando da impressão das papeletas, por razões que
desconhecemos, 35 folhas foram impressas em duplicidade.
Esse erro fez com que 419 famílias concorressem,
involuntariamente, com duas papeletas enquanto as demais
famílias concorressem com uma.
Esse fato prejudicou a condição de igualdade que sempre
procuramos pautar. Consultamos a legislação pertinente e
nos ficou claro que tínhamos que cancelar todo o sorteio,
embora na urna do Jardim Guiomar Novais nada de irregular
tenha sido encontrado. Lamentamos profundamente o
ocorrido e comunicamos que faremos um novo sorteio no dia
1o de Junho dos titulares do Jardim Nova União, 3 de junho
dos titulares do Jardim Guiomar Novais, 5 de junho dos
suplentes do Jardim Nova União e no dia 8 dos suplentes do
Jardim Guiomar Novais” (fl. 92 - destacamos).Destarte, nessa
análise primeira, não se verifica qualquer ato ilegal praticado
pela autoridade impetrada ou que atente contra princípios
constitucionais ou da Administração Pública. O sorteio
subsequente realizou-se com os mesmos inscritos e com
divulgação anterior/prévia, sem que se possa também falar
em qualquer vício evidente a autorizar a concessão de
liminar. Portanto, diante dos elementos existentes nessa fase
de cognição inicial, tenho que a autoridade impetrada apenas
se valeu de seu poder de autotutela, dado que pode anular os
atos ilegais ou revogar atos por motivo de conveniência ou
oportunidade.
Aliás, em precedente envolvendo a mesma matéria, assim
decidiu o Tribunal de Justiça: (...)
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de medida
liminar.” (fls. 98/101 dos autos originários)
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o presente agravo, interposto nos moldes
relatados.
Porém, em que pese ao inconformismo da parte
agravante, o recurso não comporta acolheita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consabido, a concessão de liminares em
mandado de segurança, nos termos no art. 7o, III, da Lei Federal n°
12.016/2009, tem como pressupostos o fumus boni iuris, ou seja, a
plausibilidade do direito invocado, assim como o periculum in mora,
representado pelo risco do ato impugnado resultar na ineficácia da
medida objetivada com a impetração, ocasionando dano grave ou de
difícil reparação.
Pois bem, sem a pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se ausentes os requisitos
autorizadores da medida liminar.
Com efeito, evidencia-se o comprometimento
da regularidade dos sorteios de unidades habitacionais tanto dos lotes
do Jardim Nova União quanto do Jardim Guiomar Novaes, conforme
noticiado na peça de contestação do Município de São João da Boa
Vista
recentemente
apresentada
no
processo
no
1002242-59.2020.8.26.0568, no qual reunidas por conexão inúmeras
ações análogas movidas por munícipes inscritos no questionado
programa de habitação.
Deveras, aduziu a Municipalidade que “Todavia,
a falha ocorrida e constatada na urna do bairro Nova União

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(duplicidade de alguns bilhetes) afetou invariavelmente a justiça do
sorteio do Jardim Guiomar Novaes, visto que a formação de lista para
este bairro dependeu do primeiro. Repetindo apenas o sorteio do Nova
União, os não contemplados desse tal sorteio simplesmente já terão
pedido a chance de concorrer a uma casa no Jardim Guiomar Novaes,
caso este não venha a ser refeito. (...) Além disso, ao não se anular
também o sorteio do bairro Guiomar Novaes, considerando que já foi
realizado o novo sorteio do Bairro Jardim Nova União, observa-se alguns
sorteados em duplicidade, tendo em vista que no sorteio realizado no dia
22 de março de 2020 foi contemplado no Bairro Jardim Guiomar Novaes
e no sorteio realizado no dia 1o de junho de 2020 foi contemplado no
Bairro Jardim Nova União...” (fls. 1870 dos autos no 1002242-59.2020.8.26.0568,
informações igualmente constantes da contraminuta ao presente agravo).
Dessume-se ainda da contraminuta ao presente
recurso que, em razão das irregularidades nas urnas, mais de
quatrocentos pessoas teriam concorrido com o dobro de chances
do que as demais, de modo que, valendo-se a administração da
prerrogativa de autotutela para revisão do ato administrativo eivado de
vícios, afigurou-se acertado, prima facie, o cancelamento da prévia
extração.
Cumpre registrar, por oportuno, que a própria
administração municipal optou pela posterior suspensão de todos os
futuros sorteios agendados no âmbito do programa habitacional em
disceptação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entrementes, conquanto esta Relatoria tenha
deferido reserva de vaga em dois prévios agravos de instrumento
interpostos no curso de ações análogas (autuados sob no
2118643-82.2020.8.26.0000 e no 2139455-48.2020.8.26.0000), certo é que tais
recursos
foram
distribuídos
anteriormente
à
contestação
da
Municipalidade nos autos da ação matriz, motivando-se tais decisões, à
época (início do mês de junho de 2020), em comunicado na imprensa
oficial alusivo à inexistência de irregularidades no sorteio dos lotes do
Jardim Guiomar Novaes (reproduzido às fls. 148/149 dos autos no
1002242-59.2020.8.26.0568), premissa que decerto que não mais
subsiste no atual estágio avançado da instrução processual das ações
conexas reunidas.
Por todo o exposto, ausentes os requisitos
necessários à concessão da medida liminar, notadamente o fumus boni
iuris, impõe-se a mantença da r. decisão agravada, nos termos da
fundamentação supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.151
Agravo de Instrumento no 2168313-89.2020.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista
Agravante: Jéssica Gierts Pinto
Agravado: Prefeito Municipal do Município de São João da Boa Vista
Interessado: Município de São João da Boa Vista
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1255F0C2
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1270A487
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2168313-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.